Tribunal: TJSP
Processo: 1005510-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Cerceamento de defesa inocorrente – Laudo pericial sem máculas – Quesitos respondidos – Laudo que deixou claro que a cirurgia não era de emergência/urgência e que não deixou sequelas, como afirma a autora – Dores de cólica, sangramentos que sequer causaram anemia que não caracterizam dano moral – Se o caso fosse mesmo de urgência, provavelmente, a

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Cerceamento de defesa inocorrente – Laudo pericial sem máculas – Quesitos respondidos – Laudo que deixou claro que a cirurgia não era de emergência/urgência e que não deixou sequelas, como afirma a autora – Dores de cólica, sangramentos que sequer causaram anemia que não caracterizam dano moral – Se o caso fosse mesmo de urgência, provavelmente, a autora teria que recorrer ao Pronto-Socorro – Dano moral inexistente, no caso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005510-76.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
CHRISTIANE BURGUES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERV. MUNIC. DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-76.2019.8.26.0562 -Voto no 46302
2
APELAÇÃO 1005510-76.2019.8.26.0562
Comarca de Santos
APELANTE Christiane Burgues Fernandes
APELADA Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos -
CAPESP-Saúde.
VOTO No 46302
Responsabilidade civil
Dano moral
Cerceamento de
defesa inocorrente Laudo pericial sem máculas Quesitos
respondidos Laudo que deixou claro que a cirurgia não era
de emergência/urgência e que não deixou sequelas, como
afirma a autora Dores de cólica, sangramentos que sequer
causaram anemia que não caracterizam dano moral Se o
caso fosse mesmo de urgência, provavelmente, a autora teria
que recorrer ao Pronto-Socorro Dano moral inexistente,
no caso Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Christiane Burgues Fernandes
contra a CAPEP
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de
Santos. Diz a inicial que a autora realizou tratamento para retirada de pólipos e
formações císticas, na região uterina, junto à ré, sendo apresentada a necessidade de
procedimento cirúrgico para encerramento do tratamento. Assim, solicitou a
marcação de cirurgia, em 11 de setembro de 2018, mas a ré não apresentou
manifestação sobre a cirurgia. Alegou que aguardou por dois meses a liberação do
procedimento, enquanto realizava diversos contatos com a ouvidoria, demandando
transtornos à autora, que somente conseguiu a realização do procedimento em 14 de
dezembro de 2018, após apresentação de laudo, comprovando a urgência. Relatou
que a desídia da ré causou um agravante em seu caso, obstando a conclusão de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-76.2019.8.26.0562 -Voto no 46302
3
tratamento e dando ensejo à necessidade de nova cirurgia. Requereu a condenação da
ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais.
Gratuidade de justiça concedida, a fls. 128.
Citada, a ré contestou (fls.136), alegando que atua como
autarquia, concedendo assistência médica e hospitalar, através de gestão participativa
de assistência à saúde dos servidores municipais. Destacou que a sua atuação é
decorrente de contribuição dos servidores ativos e aposentados, e de contrapartida da
Prefeitura, possuindo orçamento próprio, que vem sofrendo turbações, em virtude da
crise econômica que atinge o país. Solicitou a realização da cirurgia, sem prescrição
de urgência, restando a ré atuar de forma eletiva, autorizando a cirurgia e obedecendo
o período de cotação dos materiais utilizados e a ordem de prioridades da autarquia.
Mas, após informação da necessidade de procedimento com urgência, buscou cotar
os materiais de forma breve a aprovar a cirurgia o mais breve possível, evitando
maiores transtornos. Pediu a improcedência da demanda.
Réplica a fls. 166.
Laudo pericial, a fls. 233.
A ação foi julgada improcedente (fls.254) pelo juiz Fábio
Sznifer.
Insatisfeita, apela a autora, repetindo os argumentos trazidos
na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.272.
É o relatório.
Preliminarmente, sustenta a recorrente a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois um quesito não foi esclarecido e o pedido de
esclarecimento foi ignorado.
Afirma que o perito não respondeu ao questionamento sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-76.2019.8.26.0562 -Voto no 46302
4
demora das cirurgias e as consequências deixadas na autora, ou seja, se ficou com
sequelas permanentes.
O perito foi bastante claro, não havendo mais nada a elucidar,
tendo afirmado que “aa demora da cirurgia não agravou e nem deixou sequelas que
viessem a prejudicar o autor”.
As questões foram respondidas, não ocorrendo o alegado
cerceamento de defesa. A autora se mostra, sim, insatisfeita com o resultado do
laudo, que entendeu que, no caso, a cirurgia não era de urgência e que não houve
comprovação de complicações que demandassem tratamento cirúrgico de urgência.
Concluiu o perito, a fls. 233, que “Pericianda com histórico
de polipose uterina e miomatose uterina, com indicação de tratamento cirúrgico
eletivo. Não há comprovação de complicações que demandassem tratamento de
urgência e emergência. Tratamento cirúrgico eletivo foi realizado para a remoção
do pólipo em 14/12/2018 e para remoção do útero miomatoso em 28/10/2019, sem
descrição de intercorrências. Não há sequelas em decorrência do tratamento
cirúrgico eletivo relatado”.
Segundo as respostas aos quesitos, o perito esclareceu, a fls.
239, que, de acordo com a documentação juntada, a pericianda apresentou pólipo
endometrial e miomatose uterina, mas nada indicava que a doença poderia causar
risco de morte, a curto prazo, e que os exames de hemograma, durante o período de
seguimento se encontravam normais, sem indícios de anemia aguda por
sangramentos uterinos.
Esclareceu, que a demora para a realização da cirurgia, da
solicitação, em 11 de setembro até a data de 29 de novembro, quando foi realizada,
não trouxe agravo significativo do quadro, não se podendo afirmar, com convicção,
que ocorreu qualquer agravamento da doença.
A fls.207, respondeu que: “Desta forma, não houve aumento
significativo no tamanho do mioma. A momatose é uma doença cuja evolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-76.2019.8.26.0562 -Voto no 46302
5
individual é relacionada à genética. Durante todo o período de acompanhamento,
não houve sinais de urgência ou emergência, não houve internação hospitalar de
emergência, não houve indicação e cirurgia de urgência e não apresentou anemia.
(...) No caso presente, não há comprovação de qualquer situação grave ou de
urgência/emergência”.
Assim, a autora realizou uma cirurgia eletiva, sem evidência
de urgência ou emergência, não sofrendo qualquer agravo de saúde que a levasse à
internação de urgência ou emergência, em pronto-socorro, estando seus hemogramas
normais, sem indicação de anemia por hemorragia uterina.
Não há absolutamente nada nos autos a confirmar que o atraso
trouxe sequelas à autora, não havendo prova das patologias que a autora afirma que
foram deixadas.
Alega a recorrente que sofreu sangramentos, o que
consequentemente levou à fraqueza e queda de sua imunidade, mas os exames isso
não demonstram, pois o perito não verificou a ocorrência da anemia alegada.
Nem se diga que referidos incômodos, inchaços, dores
abdominais (cólicas), que são comuns em grande parte das mulheres, podem
caracterizar danos morais, que somente são admitidos em casos de maior gravidade,
em que, de fato, há preocupação excessiva, angústia, desespero, dor insuportável,
tristeza excessiva.
Nada indica que a vida da autora foi colocada em risco, pois
nada indica que haveria urgência na realização da cirurgia, tanto que a autora, em
momento algum, teve que recorrer a um Pronto-Socorro, em virtude dos
sangramentos e cólicas que afirma que sentiu.
Portanto, a autora não logrou comprovar os danos alegados na
inicial, nem que há qualquer falha específica no laudo, que respondeu, repetidas
vezes, que inexistiu urgência/emergência, nem tampouco sequelas advindas do
retardo na prestação do serviço, mas mero incômodos, comuns à vida em sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-76.2019.8.26.0562 -Voto no 46302
6
não tendo qualquer prejuízo a ser indenizado.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Em razão da manutenção da decisão de primeiro grau, majora-
se a verba honorária em 1% do valor da causa atualizado, de acordo com o § 11 do
art. 85 do CPC.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica